Tribunal: TJDFT
Processo: 0746311-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Precedentes.
3. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada.
4. No caso concreto, diante da inexistência de provas de que o valor recebido a título de salário é destinado à conta-poupança, não é possível precisar a origem do montante constrito, devendo ser mantida a constrição incidente sobre montante penhorado em caráter único, e não reiterado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.